Tribunal: TJDFT
Processo: 0706568-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. POSTERIOR CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. O agravo de instrumento interposto contra decisão que defere liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente perde o objeto quando, após sua interposição, sobrevém nova decisão convertendo a busca e apreensão em ação executiva, nos termos do art. 4o do Decreto Lei 911/69.
2. Negou-se provimento ao agravo interno.